Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701052-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES DE FATIMA ALVES DUARTE DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido para o agravado forneça o aparelho APARELHO CPAP, SOB MÁSCARA NASAL PROVAVELMENTE TAMANHO M, no prazo máximo de 10 dias, nos termos da prescrição médica. Transcrevo a decisão recorrida: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento de " FORNECIMENTO DE CPAP (CÓDIGO P08009146), SOB MÁSCARA NASAL PROVAVELMENTE TAMANHO M (CÓDIGO 35915)". Em que pese o laudo médico que instrui a inicial atestar a utilidade da máscara vindicada para o adequado tratamento da enfermidade que acomete a parte requerente, não há a indicação de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da oitiva do Distrito Federal. Em suma, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Isso porque não há no relatório médico ou em qualquer documento acostado aos autos a demonstração de que a parte autora corra risco de vida caso o insumo vindicado não seja fornecido imediatamente. Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Desta forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. Cadastre-se e intime-se o MPDFT. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos concluso." Em seu recurso, a parte agravante afirma que apresenta quadro clínico de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave, se, hipoxemia em sono e que necessita do aparelho CPAP sob máscara nasal para impedir o agravamento do seu quadro clínico e complicações. Aduz que o relatório médico apresentado atesta a gravidade da enfermidade, bem como o risco de agravamento do seu quadro clínico, inclusive óbito, caso não fornecido o aparelho. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o fornecimento do aparelho nos termos da prescrição médica. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrado no Juízo de origem “Em que pese o laudo médico que instrui a inicial atestar a utilidade da máscara vindicada para o adequado tratamento da enfermidade que acomete a parte requerente, não há a indicação de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da oitiva do Distrito Federal. Em suma, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Isso porque não há no relatório médico ou em qualquer documento acostado aos autos a demonstração de que a parte autora corra risco de vida caso o insumo vindicado não seja fornecido imediatamente.” (ID 196553276, autos de origem). Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo a parte agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CPAP. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. FILA DE ESPERA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de CPAC com máscara oronasal. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferido o benefício da justiça gratuita. Foram ofertadas contrarrazões. 3. O agravante sustenta que necessita do tratamento pleiteado e que corre o risco de severos danos e de complicações, inclusive, de evento fatal. 4. No caso em análise, o relatório médico apresentado indica que o paciente foi diagnosticado com apneia obstrutiva do sono, em grau moderado, e necessita de CPAP com brevidade, sob risco de agravamento de seu quadro clínico. No entanto, o próprio documento indica que a enfermidade, no momento, não apresenta progressão rápida e evidente, causando leves dores físicas e moderados sofrimento psíquico e incapacidade produtiva. 5. Conquanto o cidadão possua o seu direito à saúde assegurado na Constituição Federal, a ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde deve se dar de modo excepcional. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável em que deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se, caso a caso, a gravidade do quadro de saúde apresentado e o tempo de espera a que se encontra submetido. 6. Assim, ainda que o agravante tenha o direito a receber o equipamento do qual necessita para realizar o tratamento adequado de sua saúde, não se trata de caso de doença que apresenta progressão rápida e evidente. E, conforme informado pelo recorrido no ID 55216767, o paciente se encontra em 167o na lista de espera para recebimento do aparelho e, assim que estiver disponível, será convocado para a entrega, observada a ordem de solicitação. Portanto, não se mostra cabível a intervenção do Judiciário em critérios técnicos referentes à ordem de atendimento e prioridade de pacientes, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, essa Turma Recursal consignou recentemente no julgamento do Acórdão 1822041, 07025120620238079000, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, que "Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a beneficiada, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde." 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1844002, 07001292120248079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por fim, destaca-se que o agravante se encontra em 168o na lista de espera para recebimento do aparelho e não foi demonstrada (ID 196540111, autos de origem), em sede de cognição sumária, fato apto a alterar sua ordem de colocação em detrimento dos demais pacientes. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Intime-se o MPDFT para ciência e manifestação. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator